Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1010532-04.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LUIZ ALVES FERREIRA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Alves Ferreira com a finalidade de sanar omissão existente na decisão que deferiu liminar, concedendo o efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.
Alega omissão quanto à nulidade da nomeação de fiel depositário do bem realizada pela Administração Pública, pois a nomeação da Prefeitura de Peixoto de Azevedo como fiel depositária não foi devidamente motivada, violando, portanto, o Princípio da Devida Motivação dos Atos Administrativos e o Princípio da Eficiência, já que o maquinário não estava a serviço do bem público. Além disso, após a nomeação, observou -se que uma peça do trator foi FURTADA, comprovando mais uma vez a ilegalidade do ato administrativo consistente na nomeação de fiel depositário que não possuía meios necessários para a guarda do Bem, requisito que o embargado deveria ter se certificado antes de providenciar tal nomeação.
Aduz, também, omissão quanto às características do bem que não possui potencial ofensivo e ausência de flagrância de prática ilícita, porquanto não considerou que o Bem não possui potencial ofensivo, posto que se trata de um trator pequeno e antigo, com mais de 20 anos de vida útil, destinado exclusivamente a atividades lícitas, conforme contrato de arrendamentos juntados, além da condição de terceiro de boa -fé do recorrente, é necessário levar em conta ainda sua condição de hipossuficiente, bem como que sua renda e sustento dependem exclusivamente do arrendo do equipamento, conforme restou suficientemente comprovado nos autos.
Sustenta, por fim, omissão quanto à ausência dos requisitos legais para a aplicação da medida cautelar de apreensão, previstos no art. 101, § 1o, do Decreto Federal n. 6514/2008.
Esclarece, ainda, que, resta comprovado que a apreensão do maquinário não respeitou a legislação de regência, responsável por regulamentar a possibilidade de aplicação de apreensão como forma de medida cautelar, sendo a devolução do equipamento ao seu proprietário, até o final do processo administrativo, medida correta, uma vez que não se demonstra razoável que a SEMA/MT aplique a medida de apreensão do maquinário, diante da comprovação de que este pertence à terceiro de boa -fé, que não representa risco ao meio ambiente
Diante do exposto, requer sejam acolhidos estes Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, atribuindo -se efeitos modificativos para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão, visando reestabelecer a decisão proferida pelo juiz singular, com a manutenção do Bem sob a guarda do embargante.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 94727959, oportunidade em que requereram a rejeição dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o ora Recorrente ajuizou a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. o n. 21205113, lavrado pela SEMA.
Alegou que teve seu maquinário agrícola apreendido pela SEMA, o qual foi objeto de locação para a realização de atividades lícitas, geralmente no preparo do solo e como apoio na realização de obras.
Requereu, liminarmente, a imediata liberação do trator, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento.
O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora, por entender que, quanto a nomeação de fiel depositário (...) no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
No tocante a boa-fé, consignou que (...) Ademais, ainda que os Agravados possuam de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A referida decisão embargada foi proferida com fundamento em recentes decisões do STJ acerca do assunto em sede de recurso repetitivo.
Contra a mencionada decisão, os embargantes opuseram o presente recurso alegando omissão ora relatadas.
Ocorre que, não há omissão a ser sanada, objetivando os Recorrentes apenas rediscutir a matéria.
Como se sabe, a decisão que concedeu a liminar deve se limitar aos argumentos trazidos no recurso de agravo de instrumento, no qual não foi discutido os pontos levantados pelos Embargantes.
Ademais, repisa-se, tais argumentos devem ser analisados pela autoridade administrativa.
Consoante mencionado na decisão embargada e de acordo com entendimento do STJ (...) após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 7 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora